Tribunal: TJMT
Processo: 1036475-80.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036475-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL JOSE SILVA COSTA - CPF: 016.907.351-39 (RECORRENTE), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0081-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos na conta do autor e não restando comprovada a utilização do alegado serviço, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036475-80.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Daniel Jose Silva Costa

Recorrida(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 104139981, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório;

2. Condenar a parte reclamada, a restituir a parte reclamante a quantia de R$1.307,28 (um mil trezentos e sete reais e vinte oito centavos), a título de dano material, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso (cf. Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/11/2022, ID 104150656);

3. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/11/2022, ID 104150656).”.

A parte Autora, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, sob a alegação que em agosto/2021 solicitou o cancelamento da assinatura da TV, com a retirada do equipamento em 01/09/2021, ficando contratados apenas os serviços móveis e a internet.

Afirmou que após o cancelamento a parte reclamada prosseguiu com a cobrança do serviço Net TV.

Relatou que os serviços de telefonia móvel e internet foram suspensos no início do mês de novembro/2022, em razão do não pagamento das faturas dos meses de outubro e novembro/2022.

Em que pese as alegações da empresa de telefonia de que os valores faturados são devidos devido e que refere-se aos serviços devidamente prestados, verifico nos autos que o Autor apresentou Ordem de Serviço Digital anexado no ID 104004936, demonstra a retirada do equipamento Mix HD Multi Fidelidade pela parte reclamada em setembro/2021, assim comprova que o serviço parou de ser prestado.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a empresa de telefonia agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem faturados na conta do Reclamante valores por serviços já cancelados.

Diante disso, o pedido de indenização a título de dano material e dano moral devem ser acolhidos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu na sentença discutida.

Portanto a condenação por danos morais não merece reparo.

Com relação à restituição em dobro, como houve o pagamento de faturas mensais por serviços não prestados e devidamente cancelados, deve ser ressarcido, em dobro, ao consumidor os valores pagos indevidamente por este, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, restou configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito. Assim, conforme documentos digitalizados com a inicial, verifico que foram descontadas 11 faturas, totalizando o montante de R$ 1.307,28, que deve ser restituído em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
, e condeno a promovida a restituir o valor de R$ 1.307,28, em dobro, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir dos descontos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Mantenho
a condenação por dano moral inalterada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023